Tribunal: TJDFT
Processo: 0746283-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI N.o 11.340/2006. NÃO INCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO NÃO IDENTIFICADA. DESAVENÇA POR QUESTÃO FINANCEIRA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de reclamação interposta contra decisão que indeferiu a fixação de medidas protetivas por entender ausente situação de violência doméstica e questão de gênero a justificar imposição de tutela protetiva.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a ocorrência de situação de violência doméstica que justifique a fixação de medida protetiva de urgência.
III – Razões de decidir
3. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria.
4. Observado que as condutas perpetradas pelo suposto ofensor não têm por motivação questões de gênero, tampouco são balizadas por traços que evidenciam subjugação feminina, mantém-se a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência.
IV – Dispositivo
5. Reclamação admitida e julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340, arts. 5o e 22; RITJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1358526, 0711881-29.2021.8.07.0000, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.07.2021; Acórdão 1949696, 0745051-84.2024.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 28.11.2024; Acórdão 1952964, 0735608-12.2024.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024; Acórdão 1421125, 0705665-18.2022.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 05.05.2022.